Tribunal: TJPA
Processo: 0805968-79.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6094 - Benefícios em Espécie
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805968-79.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MANOEL SANCHES FILHO

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO. LAUDO PERICIAL ASSEVERANDO QUE O AUTOR ESTÁ INCAPAZ DE DESEMPENHAR QUALQUER ATIVIDADE LABORAL, EM ESTADO VEGETATIVO. DOCUMENTOS CONFIRMANDO A CONDIÇÃO DE SEGURADO, LAVRADOR. DECISÃO MODIFICADA
.

1. Entendo que o laudo médico está coerente e explicativo, tendo sido elaborado por médico que atestou o estado vegetativo do autor (
ID 28692246), datado de 02/09/2020, descrevendo as condições de saúde do agravante como: quadro de traumatismo crânio encefálico grave CID: S069, lesão por pressão não detectada grau II em região sacral CID: I89 com tecido degranulação; espasticidade severa em membro inferior esquerdo e contratura articular de quadril e joelho esquerdo; espasticidade moderada em membro inferior direito, déficit controle de tronco, diminuição da força muscular global, déficit da coordenação motora e cognição e perda da fala.

2. O INCRA certificou a condição de trabalhador rural e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santana do Araguaia apresentou documento de sua contribuição. 3. O deferimento do pedido liminar encontra-se amparado pela documentação que comprova o
fummus boni iuris
do direito do autor. O periculum in mora é evidente quando não pode prover seu sustento e não possui condições de provimento até o final do processo.

4. Conheço do recurso e concedo provimento, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E CONCEDER PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
28
de março de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo e antecipação de tutela recursal interposto por
MANOEL SANCHES FILHO
, devidamente representada nos autos por sua curadora, com esteio no art. 1.015 e ss., do NCPC,

contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única de Santana do Araguaia, que, nos autos da
ação de concessão de benefício previdenciário
proposta em face de Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), indeferiu a liminar pleiteada.

O Juízo
a quo
prolatou decisão interlocutória indeferindo a antecipação de tutela nos seguintes termos:

“Sob o ponto de vista que deve nortear a cognição sumária ora realizada, os fundamentos deduzidos, embora relevantes, carecem do mínimo para demonstrar a probabilidade do direito. Outrossim, a probabilidade do direito necessita ser analisada de forma mais profunda, vez que os documentos trazidos com a inicial foram produzidos unilateralmente pela autora.

No que concerne ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, insta destacar que não é caso dos autos, visto que perfeitamente possível a concessão do benefício em caso de sentença julgando procedentes os pedidos constantes na exordial, some-se a isto que, diante dos documentos trazidos, não seria razoável o deferimento antes da apreciação do contraditório. Além do mais, o deferimento da liminar traz risco a reversibilidade da medida, pois diz respeito a antecipação de valores (art. 300, §3º do CPC).”

O autor interpõe recurso alegando que anteriormente ao acidente era lavrador e encontra-se em estado vegetativo, não podendo trabalhar para prover seu sustento. O agravante suscita a necessidade de reforma da decisão agravada à medida aduz a existência dos requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela, juntando laudos comprovando a gravidade de sua situação de saúde desde o acidente de moto em 14/12/2019. Ao final, requereu a concessão da liminar pretendida e, ao final, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Foi deferida tutela antecipada ante a presença de laudo médico constatando o estado vegetativo do autor de ID 28692246, datado de 02/09/2020, bem como certidão do INCRA comprovando que era lavrador antes do acidente de moto em 14/12/2019.

O INSS apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão de primeiro grau.

O Ministério Público de 2 grau pugnou pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso, restando comprovada a situação de lavrador anteriormente ao acidente que deixou em estado vegetativo.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente Agravo de Instrumento e passo a apreciação de seu mérito.

Cuida-se na espécie de recurso de Agravo de Instrumento, em face da decisão de primeiro grau que não concedeu o benefício de saúde ao autor da ação, que sofreu acidente de moto em 14/12/2019.

Sobre o tema, mantenho entendimento esposado na liminar do recurso, tendo em vista que o autor morava na Zona Rural de Santana do Araguaia e lá exercia função de lavrador.

Esta função é fartamente comprovada nos autos pelos documentos juntados, seja a certidão do INCRA atestando sua atividade rural, e corroborada pela Declaração de Contribuição ao Sindicato dos trabalhadores Rurais Agricultores do Município de Santana do Araguaia ID 28692243. Considerando estes documentos, o
fummus boni iuris
de que o autor era trabalhador rural resta evidenciado documentalmente nos autos.

Verificando os demais documentos, não restou comprovado quaisquer indícios de riqueza, que o autor pudesse manter-se financeiramente durante a marcha processual, o que corrobora o embasamento para que o periculum in mora seja entendido de forma reversa, eis que se trata da vida de saúde da pessoa humana.

O acidente de moto descrito na inicial ocorreu em 14/12/2019, e desde então o autor encontra-se acamado em estado vegetativo, conforme laudo médico de ID 28692246, datado de 02/09/2020, descrevendo as condições de saúde do agravante como: quadro de traumatismo crânio encefálico grave CID: S069, lesão por pressão não detectada grau II em região sacral CID: I89 com tecido degranulação; espasticidade severa em membro inferior esquerdo e contratura articular de quadril e joelho esquerdo; espasticidade moderada em membro inferior direito, déficit controle de tronco, diminuição da força muscular global, déficit da coordenação motora e cognição e perda da fala.

Entendo que o laudo médico, mesmo sendo particular, evidencia a probabilidade do direito do autor, e diante de seu estado de saúde grave, existe incontestavelmente um periculum
in mora
em caso não deferida a medida antecipatória.

PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA MANTIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. I - Conheço da remessa oficial, pois a sentença ilíquida está sujeita ao reexame necessário, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.101.727 (DJ 03-12-2009). II - Para a concessão da aposentadoria por invalidez é necessário comprovar a condição de segurado (a), o cumprimento da carência, salvo quando dispensada, e a incapacidade total e permanente para o trabalho. O auxílio-doença tem os mesmos requisitos, ressalvando-se a incapacidade, que deve ser total e temporária para a atividade habitualmente exercida. III - Evidenciada a incapacidade total e temporária, que impede o exercício da atividade habitual, é de se conceder o auxílio-doença. IV - As parcelas vencidas serão corrigidas monetariamente na forma das Súmulas 8 deste Tribunal, e 148 do STJ, bem como da Lei n. 6.899/81 e da legislação superveniente, descontando-se eventuais valores já pagos. V - Remessa oficial improvida e apelação do INSS provida em parte.

(TRF-3 - APELREEX: 00343657520164039999 SP, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MARISA SANTOS, Data de Julgamento: 12/12/2016, NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/01/2017)

Ante o exposto,
na esteira do parecer ministerial
,
CONHEÇO DO RECURSO e CONCEDO PROVIMENTO
para modificar a decisão de primeiro grau, nos moldes da fundamentação lançada. P.R.I. Servirá como cópia digitada de mandado
nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP
.
É como voto.
P.R.I.

Belém (Pa),
28
de março de 2022.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 04/04/2022